Tribunal: TJSP
Processo: 1026673-63.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"APELAÇÃO – Soldado PM Temporário – Lei Federal no 10.029/00 e Lei no 11.064/02 declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Direito do contratado aos mesmos direitos sociais dos policiais militares – Tese fixada no IRDR n. 0038758-92.2016.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público – Correção monetária que deve ser calculada com base no IPCA-E e juros

Ementa:
"APELAÇÃO – Soldado PM Temporário – Lei Federal no 10.029/00 e Lei no 11.064/02 declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Direito do contratado aos mesmos direitos sociais dos policiais militares – Tese fixada no IRDR n. 0038758-92.2016.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público – Correção monetária que deve ser calculada com base no IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1°-F da Lei n° 11.960/09 – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000565677
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026673-63.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado HALLAN MACHADO PALHARINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 27827
Apelação no 1026673-63.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz 1a Inst.:
Sergio Serrano Nunes Filho
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
HALLAN MACHADO PALHARINI
“APELAÇÃO
Soldado PM Temporário
Lei Federal no
10.029/00 e Lei no 11.064/02 declaradas inconstitucionais pelo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça Direito do contratado
aos mesmos direitos sociais dos policiais militares Tese fixada
no IRDR n. 0038758-92.2016.8.26.0000 pela C. Turma Especial
de Direito Público Correção monetária que deve ser calculada
com base no IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1°-F da
Lei n° 11.960/09 Sentença de parcial procedência mantida
Recurso desprovido.”
HALLAN MACHADO PALHARINI propôs a presente
ação de procedimento comum em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, alegando ter sido Soldado PM temporário e que embora
exercesse função análoga a dos policiais efetivos, com subordinação
hierárquica, inclusive, não usufruiu férias e não recebeu 13.o salário e
adicionais de insalubridade e local de exercício. Requer o pagamento dos
adicionais de local de exercício, de insalubridade, férias vencidas acrescidas
de 1/3 constitucional, 13o salário, IREPT e reconhecimento do período
trabalhado para efeitos de aposentadoria.
A r. sentença de fls. 93/94 julgou parcialmente
procedente o pedido para reconhecer à parte autora o direito à indenização
pelo não gozo de 13a salário, férias anuais, acrescidas do abono
constitucional. Determinou a correção dos valores pelo IPCA-E, desde
quando deveriam ter sido pagos e juros de mora pela caderneta de poupança,
nos termos do Tema n° 810. Em razão da sucumbência recíproca, determinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
que as custas e despesas serão rateadas igualmente entre as partes e fixou os
honorários em 10% do valor atualizado da causa desde o ajuizamento,
repartido igualmente entre os patronos das partes, observada a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça ao autor.
Apela a Fazenda Estadual (fls. 110/119). Requer que seja
utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária somente após
23/05/2015, porquanto o período anterior já restou convalidado no
julgamento das ADI ́s 4357 e 4425 e os critérios de correção monetária nas
fases pré e pós requisitório devem ser idênticos, conforme expressamente
registrou o Ministro Relator Luiz Fux.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
122/125).
Tendo em vista que a questão a ser analisada no Tema n°
810 tem o condão de interferir diretamente no posicionamento a ser adotado
quanto aos juros de mora e correção monetária incidentes no presente caso, o
julgamento do presente recurso ficou suspenso até o trânsito em julgado dos
recursos julgados pelos Tribunais Superiores.
Julgado o Tema 810, vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
A Lei Federal no 10.029/00 autorizou em seu art. 1o, os
Estados e o Distrito Federal a instituírem a prestação voluntária de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias
Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares.
No Estado de São Paulo, o serviço auxiliar voluntário na
Polícia Militar foi instituído pela Lei Estadual no 11.064/02.
Nesta conformidade, em relação ao período em que
houve a prestação do serviço de Soldado PM Temporário, ao contratado deve
ser conferido o mesmo tratamento concedido aos policiais militares efetivos
no que tange às vantagens pecuniárias que correspondam a direitos sociais
que se constituem direitos fundamentais.
Deste modo, durante o período em que houve a prestação
do serviço de Soldado PM Temporário, o contratado possui o direito ao
pagamento das férias anuais, acrescidas de um terço, décimo terceiro salário,
e recolhimento previdenciário.
Já com relação a outros benefícios concedidos aos
servidores efetivos, como Adicional de Local de Exercício (ALE) e adicional
de insalubridade, não há fundamento legal para o reconhecimento destas
pretensões de paridade irrestrita.
O tema tratado nos autos encontra-se pacificado após o
julgamento do IRDR n. 0038758-92.2016.8.26.0000, pela C. Turma Especial
de Direito Público deste E. Tribunal, em 30/06/2017, de relatoria do Ilustre
Desembargador Vicente de Abreu Amadei, cujo trânsito em julgado foi
alcançado em 21/02/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
A seguinte tese jurídica foi fixada: “Aos Soldados PM
Temporários contratados nos termos da Lei Estadual n. 11.064, de 2002, no
âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados,
apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do
terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do
tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante
contribuição proporcional do contratante e dos contratados”.
No mais, os juros de mora devem seguir o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e a correção monetária
deve ter por base a Tabela Prática do Tribunal de Justiça IPCA-E, em
respeito ao Tema 810 do STF e ao Tema 905 do STJ.
Diante disso, entendo correta a r. sentença, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo